Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOA DA PARTE POR DIÁRIO ELETRÖNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL.
1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual.
2. Restando demonstrado que o “parceiro para expedição eletrônica” foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
3. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
4. Negou-se provimento ao apelo.